Tribunal: TJES
Processo: 5007692-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO JULGADO. ART. 151, III, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta no Mandado de Segurança ajuizado contra ato do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando à anulação de crédito tributário. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela interposição de recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém omissão quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN; (ii) verificar se os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma suficiente a questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que sem menção expressa ao art. 151, III, do CTN, afastando sua aplicação ao reconhecer a fluência do prazo decadencial desde a ciência do auto de infração.

5. O acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que afasta a interrupção do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança pela mera interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo.

6. A alegação de omissão revela inconformismo da parte com o conteúdo do julgado, o que não justifica o acolhimento dos embargos, pois inexiste vício a ser sanado.

7. A tentativa de reexame da matéria decidida no mérito mediante embargos de declaração é incabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente a decisão.

3. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não interrompe o prazo para impetração de mandado de segurança, conforme entendimento do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA
em face do acórdão no ID 9573587, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado
.

O Embargante alega, em suas razões recursais (ID 11976837), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que não teria analisado adequadamente o disposto no art. 151, III, do CTN, o qual dispõe que a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, afastando a contagem do prazo decadencial até o julgamento final na via administrativa.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 10409511), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007692-16.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA

EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA
em face do acórdão no ID 9573587, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado
.

O Embargante alega, em suas razões recursais (ID 11976837), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que não teria analisado adequadamente o disposto no art. 151, III, do CTN, o qual dispõe que a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, afastando a contagem do prazo decadencial até o julgamento final na via administrativa.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado pelo Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery (ID n. 9573587):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não é preventivo, mas repressivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir, fatos relacionados ao lançamento/auto de infração, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído. Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente. (AgRg no REsp n. 1.397.248/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015)”.

2 - A petição inicial do mandamus revela que a impetrante almeja o “cancelamento do valor do objurgado crédito ainda em exigibilidade.”

3 - Tal como delineado pelo Tribunal da Cidadania, sendo discutidos os elementos materiais que respaldaram o lançamento, forçoso reconhecer o acerto da sentença, porquanto superado o lapso de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do momento em que a parte teve ciência do ato impugnado.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

No caso em tela, embora o embargante alegue omissão no acórdão, tal argumento não se sustenta, uma vez que a análise da decisão não se limita ao texto do acórdão, devendo ser considerada também a fundamentação apresentada no voto condutor.

Na hipótese, através do voto condutor, é possível averiguar que o mandado de segurança teve como causa de pedir a insurgência contra os elementos materiais do auto de infração e que a ciência do contribuinte acerca do ato impugnado ocorreu anteriormente à impetração da ação mandamental, ultrapassando, portanto, o prazo de 120 dias legalmente previsto.

Além disso, ainda que o artigo 151, III, do CTN não tenha sido mencionado de forma expressa, a tese foi analisada de maneira implícita e suficiente, quando o voto afastou a possibilidade de suspensão da exigibilidade.

Inclusive, sendo tal entendimento consoante com o posicionamento da Corte Superior, o qual compreende que
“(...) tratando-se de mandado de segurança com o objetivo de discutir elementos que respaldaram o lançamento tributário, o prazo decadencial para a impetração do mandamus é contado da data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito em seu desfavor. (...) O prazo decadencial para interposição do mandado de segurança não se interrompe com recurso administrativo interposto, cuja natureza não produza efeito suspensivo.
(...)”. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2009324 MT 2022/0190005-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023).

Outrossim, insta salientar que a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a previsão expressa do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC e o descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo fixado.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos (AgInt no AREsp n. 1.948.501/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, considerando que o presente recurso não tem por finalidade a reapreciação de matéria já analisada e que os argumentos apresentados nos embargos não indicam omissões concretas, mas apenas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.